Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703678-17.2022.8.07.0009 RECORRENTES: DATAPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA E JOÃO BATISTA OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE DUPLA GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença que, nos autos da ação monitória, julgou improcedentes os embargos monitórios apresentados pelos recorrentes e procedente o pedido monitório, constituindo o título executivo judicial em favor do Banco do Brasil S.A., ora recorrido. 2. Compete ao juiz determinar a produção de provas necessárias e indeferir as provas consideradas inúteis ao julgamento da lide, nos termos do art. 370 do CPC, de modo que o indeferimento do pedido de exibição de contratos anteriores, fundamentado em argumentos genéricos, não acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 3. Os arts. 27 e 31 da Lei n. 10.931/2024 não preveem nenhuma vedação à constituição de mais de uma garantia para o pagamento de cédula de crédito bancário. 4. Verificada a validade da estipulação de dupla garantia, não deve ser acolhida a pretensão recursal, consistente na declaração de nulidade da cédula de crédito bancário que aparelhou a ação monitória. Do do mesmo modo, não deve ser deferido o pedido de exclusão de uma das garantias contratuais. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 369 do CPC, defendendo que o indeferimento das provas requeridas, isto é, a exibição dos contratos originários, ofendem suas garantias fundamentais, ao argumento de que ceifam o direito ao contraditório e à ampla defesa. Sustentam o malferimento de seu direito de revisar e discutir a ilegalidade dos encargos praticados nos contratos. Aduzem ofensa ao enunciado 286 da Súmula do STJ. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 67436960). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou erro material a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.513.256/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao mencionado malferimento ao artigo 369 do CPC, porquanto para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar trânsito ao recurso no que tange à indicada ofensa ao enunciado 286 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação exclusiva em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015